Tribunal: TJSP
Processo: 1003241-80.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Inocorrência – Inexistência de qualquer afronta ao devido processo legal – Documentos que foram juntados pelos réus por determinação do magistrado a quo, que é o destinatário das provas, nos termos do permitido pelo art. 370 do NCPC – Após a juntada dos documentos foi dada vista ao autor, que devidamente se

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Inocorrência – Inexistência de qualquer afronta ao devido processo legal – Documentos que foram juntados pelos réus por determinação do magistrado a quo, que é o destinatário das provas, nos termos do permitido pelo art. 370 do NCPC – Após a juntada dos documentos foi dada vista ao autor, que devidamente se manifestou sobre todos eles – Preliminar afastada."

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – QUITAÇÃO DO DÉBITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Alegação do autor de que, mesmo após a quitação do débito que foi cedido pelo banco réu ao fundo de investimento réu, seu nome foi mantido nos órgãos de proteção ao crédito – Inexistência de prova de que houve o pagamento relativo aos contratos negativados – Contratos negativados que são diversos daqueles renegociados e quitados pelo autor – Inexistente a prova do pagamento, lícitas as negativações – Ausência de qualquer ilegalidade na conduta dos réus – Impossibilidade de declaração de inexigibilidade dos débitos, sendo indevida qualquer indenização por danos materiais ou morais – Ação improcedente – II- Nos termos do art. 141 do NCPC, o juiz decidirá o mérito da ação nos limites propostos pelas partes – Causa de pedir constante da inicial que é a indevida manutenção da negativação após a quitação do débito pelo autor – Alegação do autor de ilegalidade da negativação em razão da prescrição do débito que não poderia ser mesmo apreciada pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que foge aos limites propostos na inicial – Entendendo que a negativação é ilícita por estar o débito prescrito, deverá o autor ingressar com a competente ação fundada em tal causa de pedir – III- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383181
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003241-80.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS
ROBERTO BARBOSA RAINHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
BRADESCO S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE
SAO PAULO (FIDC NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-80.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 35917
APEL.No: 1003241-80.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DOUGLAS ROBERTO BARBOSA RAINHO
APDOS. : BANCO BRADESCO S/A E FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
JUIZ PROLATOR: DANIELLA CARLA RUSSO GRECO DE LEMOS
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA Inocorrência
Inexistência de qualquer afronta ao devido processo legal

Documentos que foram juntados pelos réus por determinação do
magistrado a quo, que é o destinatário das provas, nos termos do
permitido pelo art. 370 do NCPC
Após a juntada dos
documentos foi dada vista ao autor, que devidamente se
manifestou sobre todos eles Preliminar afastada.”
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
QUITAÇÃO DO DÉBITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS
I- Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da prova
Alegação do autor de que, mesmo após a quitação do débito que
foi cedido pelo banco réu ao fundo de investimento réu, seu nome
foi mantido nos órgãos de proteção ao crédito Inexistência de
prova de que houve o pagamento relativo aos contratos
negativados Contratos negativados que são diversos daqueles
renegociados e quitados pelo autor
Inexistente a prova do
pagamento, lícitas as negativações
Ausência de qualquer
ilegalidade na conduta dos réus Impossibilidade de declaração de
inexigibilidade dos débitos, sendo indevida qualquer indenização
por danos materiais ou morais Ação improcedente II- Nos
termos do art. 141 do NCPC, o juiz decidirá o mérito da ação nos
limites propostos pelas partes Causa de pedir constante da inicial
que é a indevida manutenção da negativação após a quitação do
débito pelo autor
Alegação do autor de ilegalidade da
negativação em razão da prescrição do débito que não poderia ser
mesmo apreciada pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que
foge aos limites propostos na inicial
Entendendo que a
negativação é ilícita por estar o débito prescrito, deverá o autor
ingressar com a competente ação fundada em tal causa de pedir
III- Sentença mantida Sentença proferida e publicada quando já
em vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados, com base
no art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a
gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade c.c. reparação de danos materiais e morais.
Alega,
preliminarmente,
a
nulidade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-80.2019.8.26.0007 -Voto no
3
sentença, em razão da afronta ao devido processo legal. No
mérito, sustenta que os contratos juntados pelos réus não
coincidem com as negativações impugnadas. Assevera que as
negativações são indevidas e que os danos morais restaram
caracterizados. Afirma, ainda, ser indevida a negativação com
base no contrato de fls. 276/281, em razão da prescrição do
débito. Requer o provimento do recurso, para acolher a
preliminar, ou, caso assim não se entenda, para reformar a r.
sentença, julgando-se totalmente procedente a ação (fls.
355/362).
Contrarrazões dos réus às fls. 365/372 e
373/379, pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade c.c. reparação de danos materiais e morais,
movida por Douglas Roberto Barbosa Rainho em face de Banco
Bradesco S/A e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados NPL II, tendo em vista a suposta indevida
manutenção da negativação do nome do autor.
Alega o autor, em sua inicial, que possuía uma
dívida de crédito pessoal com o banco réu, a qual foi por ele
cedida ao fundo de investimento réu. Afirma que, em
15/10/2018, renegociou a dívida e efetuou o pagamento da
quantia de R$3.350,00, quitando o débito.
Aduz, porém, que, em que pese a quitação do
débito em aberto, seu nome não foi excluído dos órgãos de
proteção ao crédito, mantendo-se as negativações no valor de
R$109.234,15, datada de 05/10/2015, referente ao contrato no
281712758000077FI, e no valor de R$9.667,68, datada de
13/08/2015, referente ao contrato no 281712758000077EC (fls.
16/17).
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com a
presente ação, pugnando pela declaração de inexigibilidade
dos débitos, bem como pela condenação dos réus ao pagamento
de indenização morais e à repetição do indébito em dobro.
Em contestação, sustentam os réus que as
negativações impugnadas são legítimas, uma vez que o
pagamento efetuado pelo autor não se refere aos contratos
negativados,
mas
sim
aos
contratos
nos
0309066-1743-004453-348 e 3366631-1743-004453-260.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-80.2019.8.26.0007 -Voto no
4
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo pela inexistência
de danos materiais ou morais indenizáveis, uma vez que a
negativação foi legítima. Em razão da sucumbência, o autor
foi condenado a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios, fixados
em R$1.200,00, observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
A preliminar de nulidade da sentença não
comporta acolhida, uma vez que inexistiu qualquer afronta ao
devido processo legal.
Os documentos de fls. 226/271, 276/281 e
291/307 foram juntados pelos réus por determinação do
magistrado a quo, que é o destinatário das provas, nos termos
do permitido pelo art. 370 do NCPC, a seguir transcrito:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.”.
Ademais,
após
a
juntada
dos
referidos
documentos foi dada vista ao autor, que devidamente se
manifestou sobre todos eles.
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito do recurso.
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
a existência dos danos materiais e morais.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus dos réus comprovar a licitude
das negativações do nome do autor, o que, de fato, lograram
demonstrar.
Em verdade, o que se extrai dos documentos
acostados aos autos é que não há prova de que houve o
pagamento relativo aos contratos negativados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-80.2019.8.26.0007 -Voto no
5
Como se vê das “Condições Gerais de Confissão
de Dívida e de Promessa Unilateral de Quitação” celebrado
entre o autor e o fundo de investimento réu em 15/10/2018,
houve a renegociação dos débitos relativos aos contratos nos
0309066-1743-004453-348
e
3366631-1743-004453-260,
reconhecendo o autor ser devedor da quantia de R$32.963,20,
acordando-se o pagamento de duas parcelas de R$1.675,20 cada
(fls. 11/12).
A carta de quitação de fls. 15, emitida pelo
fundo de investimento réu, comprova que os contratos nos
0309066-1743-004453-348
e
3366631-1743-004453-260
foram
devidamente quitados pelo autor.
As negativações ora impugnadas, porém, referem-
se a débitos do autor junto ao banco réu nos valores de
R$109.234,15, datada de 05/10/2015, referente ao contrato no
281712758000077FI,
e
R$9.667,68,
datada
de
13/08/2015,
referente ao contrato no 281712758000077EC (fls. 16/17).
Nada há nos autos a demonstrar que o pagamento
efetuado pelo autor refira-se às negativações contestadas.
Ao revés, o documento de fls. 174 comprova
que, em agosto de 2018, havia específica negativação do nome
do autor relativamente aos contratos renegociados e quitados,
quais sejam: no valor de R$20.231,39, datada de 15/03/2015,
relativamente ao contrato no 0309066-0044453, e no valor de
R$12.093,87, datada de 06/05/2015, relativamente ao contrato
no 3366631-0044453.
O extrato de negativações de fls. 16/17,
emitido em 15/02/2019, por sua vez, não retrata a existência
das
negativações
relativas
aos
contratos
no
0309066-1743-004453-348 e 3366631-1743-004453-260.
Vê-se, portanto, que as negativações relativas
aos
contratos
nos
0309066-1743-004453-348
e
3366631-1743-004453-260, que foram renegociados e quitados
pelo autor, não mais subsistem.
As negativações existentes em nome do autor,
inseridas pelo banco réu e retratadas às fls. 16/17, por
outro lado, são relativas a contratos diversos, como acima já
mencionado.
E, neste ponto, os documentos de fls. 226/271
e 276/281 demonstram a existência de outros diversos
contratos firmados pelo autor junto ao banco réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-80.2019.8.26.0007 -Voto no
6
O autor, por sua vez, não logrou demonstrar o
pagamento relativamente aos contratos negativados.
Por tal razão, inexistindo prova do pagamento,
lícitas as negativações.
Neste aspecto, bem elucidou a douta magistrada
a quo:
“Alega a parte autora fazer jus à indenização
por danos morais (R$10.000,00), uma vez que a manutenção da
inscrição/negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito foi indevida. Nada deve aos réus, mormente porque
efetuou a quitação do débito objeto da cessão de crédito
efetuada pelo Banco Bradesco ao Fundo de Investimentos, sendo
certo que a manutenção da inserção lhe causou induvidoso
constrangimento, vexames e prejuízos morais.
As empresas requeridas, de forma uníssona,
contrariamente, sustentam que a dívida objeto da cessão de
crédito é diferente do débito que foi objeto da negativação
de fls. 16/17, sendo que a inclusão e manutenção do nome da
parte autora nos órgãos de proteção ao crédito foi devida,
por
estar
inadimplente,
exercendo
o
Banco
Bradesco
regularmente um direito, qual seja, o de ter resguardado seu
crédito. Não praticaram ato ilícito e por isso não são
devidos os danos morais e materiais pleiteados.
Logo, o cerne da questão cinge-se em saber se
a parte autora efetuou o pagamento da dívida que foi objeto
da cessão de crédito realizada pelas requeridas, e se esse
débito foi objeto da inclusão e manutenção de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Pois bem.
Com efeito, pelo que se depreende dos autos, o
autor, de fato, efetuou a quitação do débito objeto da cessão
de crédito firmada pelas empresas rés, o que é fato
incontroverso.
Pelo instrumento de quitação de fls. 15,
dúvidas não há de que os contratos de números
0309066-1743-004453-348 e 3366631-1743-004453-260, que foram
cedidos em 21/06/2018, foram pagos.
Também é fato inconteste que, pelo extrato de
restrições juntado pelas partes a fls. 16/17 (autor) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-80.2019.8.26.0007 -Voto no
7
170/177 (rés), os contratos objeto da negativação são
distintos dos contratos quitados. Foram anotados os valores
de R$9.967,68, do contrato 281712758000077EC, e R$109.234,15,
do contrato 281712758000077FI fls. 16/17 e 170/171, que são
distintos dos contratos objeto da quitação.
(...)
O autor não nega a relação jurídica com o
banco réu. Os documentos de fls. 226/271, 276/281 e 191/397,
juntados por determinação do Juízo, sem ofensa às regras
processuais por se o destinatário da prova, comprova a
contratação e o débito do autor para com o banco réu, caindo
por terra suas alegações.
Com efeito, o autor não trouxe aos autos
qualquer comprovante de pagamento da dívida contraída com o
banco e que foi objeto da negativação, ônus que lhe pertencia
e dele não se desincumbiu, permanecendo o débito em aberto,
tanto que o nome do demandante, repise-se, foi incluído nos
órgãos de proteção ao crédito por conta dessa dívida que não
foi quitada, e que é diversa do débito constante do
instrumento de quitação de fls. 15.” (fls. 346/348).
Não houve, de tal sorte, qualquer ilegalidade
na conduta dos réus.
Assim, inexistindo qualquer prova de pagamento
dos débitos negativados, não há que se falar em declaração de
inexigibilidade
dos
débitos,
sendo
indevida
qualquer
indenização por danos materiais ou morais.
Por fim, esclareça-se que, nos termos do art.
141 do NCPC, o juiz decidirá o mérito da ação nos limites
propostos pelas partes.
E, na espécie, a causa de pedir constante da
inicial é a indevida manutenção da negativação após a
quitação do débito pelo autor.
De tal sorte, a alegação do autor de
ilegalidade da negativação em razão da prescrição do débito
não poderia ser mesmo apreciada pelo magistrado de primeiro
grau, uma vez que foge aos limites propostos na inicial.
Acaso entenda que a negativação é ilícita por
estar o débito prescrito, deverá o autor ingressar com a
competente ação fundada em tal causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-80.2019.8.26.0007 -Voto no
8
De rigor era, pois, a improcedência da ação,
exatamente como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no
art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios
para R$1.500,00, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator